Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701761-82.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, SUZANA ARAUJO SERRAO AGRAVADO: ALESSANDRO MARCONE FERRAZ MATTOS, SANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS DESPACHO Antes do exame da petição ID 64039266, oficie-se ao Juízo de 1o Grau solicitando que retire o sigilo da petição ID origem 208642125, como determinado na decisão ID origem 209952842. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator